Tribunal: TJSP
Processo: 1043540-31.2017.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
*AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Contrato de prestação de serviços educacionais com previsão de pagamento das parcelas do "FIES" no âmbito do Programa "UNIESP PAGA". Aluna que é surpreendida com cobrança do Banco financiador ante a recusa de pagamento do FIES pela Instituição de Ensino, a pretexto de descumprimento da cláusula contratual de excelência acadêmica.

Ementa:
*AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Contrato de prestação de serviços educacionais com previsão de pagamento das parcelas do "FIES" no âmbito do Programa "UNIESP PAGA". Aluna que é surpreendida com cobrança do Banco financiador ante a recusa de pagamento do FIES pela Instituição de Ensino, a pretexto de descumprimento da cláusula contratual de excelência acadêmica. SENTENÇA de improcedência em relação ao Banco do Brasil e parcial procedência em relação ao Instituto Educacional. APELAÇÃO dos demandados vencidos, que insistem na alegação de descumprimento da Cláusula 3.2 que prevê a excelência no rendimento escolar, com pedido subsidiário de redução da verba honorária. RECURSO ADESIVO da autora, que insiste na condenação do demandados vencidos ao pagamento de indenização moral. EXAME DOS RECURSOS: Relação contratual sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor. Descumprimento de obrigações pela aluna não caracterizado. Parâmetros de excelência acadêmica não especificados pelos demandados, que incorreram em descumprimento da oferta em relação à aluna, com violação à boa-fé objetiva, ao direito da consumidora à informação e ao direito de proteção contra a publicidade enganosa e abusiva. Inteligência dos artigos 6o, inciso VIII, 30, 31, 37, 38, 46 e 47 da Lei de Consumo. Prejuízo moral indenizável bem configurado, que deve ser arcado com exclusividade pelos integrantes da Instituição de Ensino, à míngua de prática de conduta ilícita por parte do Banco réu contra a demandante. Indenização correspondente que comporta arbitramento em R$ 5.000,00, a ser paga com correção monetária a contar deste julgamento, "ex vi" da Súmula 362 do C. STJ, e juros de mora a contar da citação, "ex vi" do artigo 405 do Código Civil, ante as circunstâncias específicas do caso concreto e os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade. Verba honorária arbitrada em consonância com os parâmetros do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, que comporta elevação para doze por cento (12%) do valor da condenação, "ex vi" § 11 da mesma norma processual. Sentença parcialmente reformada. APELAÇÃO DOS DEMANDADOS VENCIDOS NÃO PROVIDA. RECURSO ADESIVO DA AUTORA PROVIDO*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000640307
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1043540-31.2017.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que são apelantes/apelados
UNIESP S/A, UNIESP S.A. FILIAL DE SÃO ROQUE, FUNDAÇÃO UNIESP DE
TELEDUCAÇÃO (UNIESP SOLIDÁRIA) e INSTITUTO EDUCACIONAL DO
ESTADO DE SÃO PAULO - IESP, é apelada/apelante ANA PAULA DE OLIVEIRA
(JUSTIÇA GRATUITA) e Apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: APELAÇÃO
DOS DEMANDADOS VENCIDOS NÃO PROVIDA. RECURSO ADESIVO DA
AUTORA PROVIDO. V.U.*, de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FÁBIO PODESTÁ
(Presidente sem voto), ROSANGELA TELLES E TAVARES DE ALMEIDA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043540-31.2017.8.26.0602 -Voto no 18.127
2
VOTO No : 18.127
APELAÇÃO No: 1043540-31.2017.8.26.0602
COMARCA : SOROCABA 1a VARA CÍVEL
APTE/APDA : INSTITUTO EDUCACIONAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
IESP E OUTROS
APDA/APTE : ANA PAULA DE OLIVEIRA
APELADO : BANCO DO BRASIL S.A.
JUÍZA : ADRIANA FACCINI RODRIGUES
*AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS. Contrato de prestação de serviços
educacionais com previsão de pagamento das parcelas do
“FIES” no âmbito do Programa “UNIESP PAGA”. Aluna que é
surpreendida com cobrança do Banco financiador ante a recusa
de pagamento do FIES pela Instituição de Ensino, a pretexto de
descumprimento
da
cláusula
contratual
de
excelência
acadêmica. SENTENÇA de improcedência em relação ao
Banco do Brasil e parcial procedência em relação ao Instituto
Educacional. APELAÇÃO dos demandados vencidos, que
insistem na alegação de descumprimento da Cláusula 3.2 que
prevê a excelência no rendimento escolar, com pedido
subsidiário de redução da verba honorária. RECURSO
ADESIVO da autora, que insiste na condenação do
demandados vencidos ao pagamento de indenização moral.
EXAME DOS RECURSOS: Relação contratual sujeita às
normas do Código de Defesa do Consumidor. Descumprimento
de obrigações pela aluna não caracterizado. Parâmetros de
excelência acadêmica não especificados pelos demandados,
que incorreram em descumprimento da oferta em relação à
aluna, com violação à boa-fé objetiva, ao direito da
consumidora à informação e ao direito de proteção contra a
publicidade enganosa e abusiva. Inteligência dos artigos 6o,
inciso VIII, 30, 31, 37, 38, 46 e 47 da Lei de Consumo.
Prejuízo moral indenizável bem configurado, que deve ser
arcado com exclusividade pelos integrantes da Instituição de
Ensino, à míngua de prática de conduta ilícita por parte do
Banco réu contra a demandante. Indenização correspondente
que comporta arbitramento em R$ 5.000,00, a ser paga com
correção monetária a contar deste julgamento, “ex vi” da
Súmula 362 do C. STJ, e juros de mora a contar da citação, “ex
vi” do artigo 405 do Código Civil, ante as circunstâncias
específicas do caso concreto e os parâmetros da
proporcionalidade e da razoabilidade. Verba honorária
arbitrada em consonância com os parâmetros do artigo 85, §2o,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043540-31.2017.8.26.0602 -Voto no 18.127
3
do Código de Processo Civil, que comporta elevação para doze
por cento (12%) do valor da condenação, "ex vi" § 11 da
mesma norma processual. Sentença parcialmente reformada.
APELAÇÃO DOS DEMANDADOS VENCIDOS NÃO
PROVIDA. RECURSO ADESIVO DA AUTORA PROVIDO*
Vistos.
A MM. Juíza “a quo” proferiu a r. sentença
apelada, decidindo “in verbis”: “...IMPROCEDENTE esta ação com
relação ao corréu Banco do Brasil S.A., condenando a autora ao
pagamento das custas do processo e honorários do advogado deste
corréu, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado
para cada uma, com fundamento no artigo 85, §2o, do Novo Código de
Processo Civil, verbas cuja exigibilidade fica condicionada à verificação
da hipótese prevista no artigo 98, §3o do citado diploma legal. Julgo,
ainda, PARCIALMENTE PROCEDENTE esta ação no tocante às corrés
Fundação UNIESP de Teleducação, Instituto Educacional do Estado de
São Paulo e UNIESP S.A., condenando-as, solidariamente, ao pagamento
do débito decorrente do financiamento estudantil contratado pela autora
junto ao Banco do Brasil S.A., bem como a ressarcir a autora os valores
efetivamente pagos por ela a esse título ao agente financeiro, corrigidos
monetariamente a partir do desembolso e acrescidos de juros legais de 1%
ao mês, contados da citação, cujo montante será apurado em liquidação
de sentença. Considerando que a autora sucumbiu em parte mínima do
pedido, com fundamento no parágrafo único do artigo 86 do Novo Código
de Processo Civil, condeno as rés, solidariamente, ao pagamento integral

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043540-31.2017.8.26.0602 -Voto no 18.127
4
das custas processuais e honorários do advogado da autora, que fixo em
10% sobre o valor da condenação, com fundamento no artigo 85, §2o, do
Novo Código de Processo Civil. Em consequência, JULGO EXTINTO o
processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do
Novo Código de Processo Civil' (“sic”, fls. 587/597).
Apelam os demandados vencidos insistindo na
alegação de descumprimento da Cláusula 3.2 que prevê a excelência no
rendimento escolar, com pedido subsidiário de redução da verba honorária.
A autora, por sua vez, apresenta Recurso Adesivo insistindo na condenação
dos apelados ao pagamento de indenização moral (v. fls. 610/630 e
634/643).
Anotados os Recursos (fl. 644), as partes
apresentaram contrarrazões (fls. 647/651 e 655/670).
É o relatório, adotado o de fls. 658/659.
Conforme já relatado, a MM. Juíza “a quo”
proferiu a r. sentença apelada, decidindo “in verbis”: “...IMPROCEDENTE
esta ação com relação ao corréu Banco do Brasil S.A., condenando a
autora ao pagamento das custas do processo e honorários do advogado
deste corréu, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado
para cada uma, com fundamento no artigo 85, §2o, do Novo Código de
Processo Civil, verbas cuja exigibilidade fica condicionada à verificação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043540-31.2017.8.26.0602 -Voto no 18.127
5
hipótese prevista no artigo 98, §3o do citado diploma legal. Julgo, ainda,
PARCIALMENTE PROCEDENTE esta ação no tocante às corrés Fundação
UNIESP de Teleducação, Instituto Educacional do Estado de São Paulo e
UNIESP S.A., condenando-as, solidariamente, ao pagamento do débito
decorrente do financiamento estudantil contratado pela autora junto ao
Banco do Brasil S.A., bem como a ressarcir a autora os valores efetivamente
pagos por ela a esse título ao agente financeiro, corrigidos monetariamente
a partir do desembolso e acrescidos de juros legais de 1% ao mês, contados
da citação, cujo montante será apurado em liquidação de sentença.
Considerando que a autora sucumbiu em parte mínima do pedido, com
fundamento no parágrafo único do artigo 86 do Novo Código de Processo
Civil, condeno as rés, solidariamente, ao pagamento integral das custas
processuais e honorários do advogado da autora, que fixo em 10% sobre o
valor da condenação, com fundamento no artigo 85, §2o, do Novo Código
de Processo Civil. Em consequência, JULGO EXTINTO o processo, com
resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de
Processo Civil' (“sic”, fls. 587/597).
Os
Recursos
comportam
conhecimento,
porquanto observados os requisitos de admissibilidade no tocante (v.
artigos 1.009 e seguintes do Código de Processo Civil).
Ao que se colhe dos autos, a autora matriculou-se
no Curso Superior de Pedagogia na Instituição de Ensino demandada, tendo
optado por participar do “Programa UNIESP Paga”, pelo qual seria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043540-31.2017.8.26.0602 -Voto no 18.127
6
oferecida bolsa integral de estudos. Consta que a autora foi surpreendida
com a cobrança das mensalidades e com a imposição de adesão ao FIES, daí
a Ação (fls. 1/39, 47/48, 50/51, 181/183, 189).
Embora o teor das resistências recursais, a r.
sentença comporta apenas parcial reforma.
De início, ressalta-se que a relação contratual em
causa tem natureza de consumo, sujeita portanto às normas do Código de
Defesa do Consumidor, que preveem a aplicação da inversão do ônus da
prova em favor do consumidor, para a facilitação da defesa, determinando a
interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao
consumidor e coibindo aquelas que estabeleçam desvantagem exagerada em
benefício do fornecedor (v. artigos 6o, inciso VIII, 47 e 51 da Lei no
8.078/90).
Já se viu, a autora, ora apelante, alega que foi
surpreendida com a notícia de existência de débito referente ao contrato de
garantia de pagamento do FIES, firmado entre ela e a Instituição de Ensino
demandada (fls. 1/38 e 189).
Os apelantes, a seu turno, justificaram a recusa ao
pagamento do FIES, a pretexto de descumprimento, por parte da
demandante, de obrigação previamente assumida e prevista no “Contrato
de Garantia de Pagamento das Prestações do FIES”, notadamente no que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043540-31.2017.8.26.0602 -Voto no 18.127
7
tange à excelência no rendimento escolar e à realização de trabalho
voluntário (fls. 47/48).
Contudo, na condição de Fornecedores, cabia aos
demandados apelantes a prova de que a autora tinha ciência inequívoca
dessa exigência quando da matrícula e da assinatura dos contratos de
prestação de serviços educacionais e de abertura de crédito para o FIES,
firmados
em
julho
de
2013. Conduta contrária consubstancia,
evidentemente, verdadeira afronta ao direito do consumidor à informação e
ainda ao direito de proteção contra a publicidade enganosa e abusiva
(artigo 6o, incisos III e IV, da Lei no 8.078/90).
Cumpre observar que a cláusula contratual que
prevê “excelência no rendimento escolar” (Cláusula 3.2, fl. 48) não
menciona com objetividade a nota a ser considerada para a aprovação da
aluna pelo programa “UNIESP Paga”, não bastando essa previsão para
desobrigar a Instituição de Ensino da garantia de pagamento do Fundo de
Financiamento Estudantil - FIES.
A cláusula contratual em questão, por não
mencionar com a clareza necessária a nota a ser obtida pela aluna, permite
a utilização de critério subjetivo por parte da Instituição de Ensino,
revelando-se mesmo abusiva sob o enfoque do Código de Defesa do
Consumidor (artigo 6o: “São direitos básicos do consumidor: III - a informação
adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043540-31.2017.8.26.0602 -Voto no 18.127
8
quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos
que apresentem”).
Não há, deveras, qualquer menção acerca da nota a
ser considerada para que a aluna obtenha o pagamento do FIES por parte da
Instituição de Ensino, tampouco indicação para verificação de informações
complementares em algum “site” ou outro documento. A exigência
posterior, à aluna, viola o disposto nos artigos 30, 31, 37, 38, 46 e 47 do
Código de Defesa do Consumidor.
Como quer que seja, a documentação constante
dos autos revela que a autora cumpriu as exigências contratuais, incluindo a
excelência acadêmica, com a aprovação em todas as disciplinas cursadas,
conforme seu “Histórico Escolar” (v. fls. 181/183).
No que tange ao Recurso Adesivo da autora, o
prejuízo moral ficou bem evidenciado no caso vertente, porque a proposta
da Instituição de Ensino foi determinante à adesão da demandante ao
“Programa UNIESP Paga”. Com o descumprimento, a Instituição
Educacional frustrou a justa e legítima expectativa da autora quanto à
quitação do financiamento do preço do curso em discussão.
Essa indenização comporta arbitramento em R$
5.000,00, a ser paga com correção monetária pelos índices adotados para
cálculos judiciais a contar do arbitramento (v. Súmula 362 do C. Superior
Tribunal de Justiça) e juros de mora a contar da citação (v. artigo 405 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043540-31.2017.8.26.0602 -Voto no 18.127
9
Código Civil), por versar relação contratual, ante as circunstâncias
específicas do caso concreto e os parâmetros da razoabilidade e da
proporcionalidade, além dos valores indenizatórios determinados na
prática judiciária deste E. Tribunal. Esse arbitramento não implica
enriquecimento sem causa, mormente considerando os prejuízos naturais
sofridos pela consumidora e ainda a necessidade de intervenção judicial,
bem como a capacidade econômica da ré, ora apelada (v. artigo 5o, incisos
V e X, da Constituição Federal e artigos 186, 187, 927 e 944 do Código
Civil).
Quanto à verba honorária, verifica-se que foi
arbitrada com observância do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil
e deve ser mantida no mesmo patamar.
Resta a rejeição do Recurso dos demandados
apelantes e o acolhimento do Recurso Adesivo da autora.
A propósito eis a Jurisprudência:

1003257-32.2017.8.26.0483
Classe/Assunto: Apelação / Estabelecimentos de Ensino
Relator(a): Kioitsi Chicuta
Comarca: Presidente Venceslau
Órgão julgador: 32a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 05/09/2018
Data de publicação: 05/09/2018
Data de registro: 05/09/2018
Ementa: Prestação de serviços educacionais. Ação de obrigação de fazer c.c.
indenização por danos morais. Ação julgada parcialmente procedente. Garantia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043540-31.2017.8.26.0602 -Voto no 18.127
10
de pagamento de financiamento (FIES) pela instituição de ensino, mediante
requisitos. Programa "Uniesp Paga". Conjunto das avaliações positivo.
Exigência de "excelência" sem informação clara e precisa dos critérios objetivos.
Cláusula sem qualquer destaque. Aprovação da aluna, com frequência.
Afirmação de cumprimento de atividade social e prova testemunhal que
corrobora. Circunstâncias da contratação garantida e do descumprimento
demonstradas. Análise do vínculo integrada, segundo a totalidade do negócio,
com afetação do financiamento FIES. Obrigação de fazer confirmada.
Indenização por danos morais. Falha que causou frustração, abalo, cobrança e
necessidade de vir a juízo. Valor fixado mediante critérios orientadores em R$
5.000,00. Razoabilidade e proporcionalidade. Recurso provido. A aluna integrou
o Programa 'Uniesp Paga', restando focada a insurgência nos requisitos exigidos
para a concretização da garantia, itens 3.2 e 3.3. No caso, houve aproveitamento
com aprovação, frequência e expedição de diploma, sendo que a cláusula que
impõe excelência no rendimento escolar não traz qualquer informação ou critério
objetivo, não sendo clara e tampouco é posta em destaque, sendo extremamente
desfavorável a interpretação da prestadora de serviços, até porque a referida
Portaria é de 2015. Ainda, consta do histórico todas as atividades cumpridas e a
dispensa do ENADE, bem como afirmado o cumprimento da atividade social com
prova testemunhal que corrobora o cumprimento. Logo, cabe confirmar a
obrigação imposta de assunção da obrigação relativa ao financiamento FIES. Os
contratos de prestação de serviços e de financiamento são funcionalmente
interligados, importando análise integrada do vínculo, ou seja, segundo a
totalidade do negócio, com afetação e contaminação, segundo a boa-fé, ou seja,
responder a ré pelo financiamento. É inegável o dano moral caracterizado pela
atuação da instituição de ensino, com frustração, abalo, privação do bem-estar
em relação à dívida imposta, com necessidade vir a juízo, o que enseja
padecimento indenizável, arbitrado o valor em R$ 5.000,00, segundo critérios
orientadores, de razoabilidade e proporcionalidade.
1002601-51.2016.8.26.0082
Classe/Assunto: Apelação / Estabelecimentos de Ensino
Relator(a): Sá Duarte
Comarca: Boituva
Órgão julgador: 33a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 05/09/2018
Data de publicação: 05/09/2018
Data de registro: 05/09/2018
Ementa: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS
Pretensões
condenatória ao cumprimento de obrigação de fazer julgada procedente e
improcedente a de indenização de dano moral
Incompetência da Justiça
Comum Não reconhecimento Curso de ciências contábeis custeado, em parte,
pelo FIES
Adesão a financiamento estudantil, por meio de programa
denominado "Uniesp paga" Término do curso e recusa da instituição de ensino
em pagar o financiamento pelo não atendimento dos requisitos do programa
Descumprimento contratual do aluno não comprovada Questão dirimida em
julgamento do agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043540-31.2017.8.26.0602 -Voto no 18.127
11
antecipação de tutela Portaria interna de 2016, que não se aplica ao caso,
dado que o aluno terminou o curso em 2014 Conceito subjetivo de excelência
acadêmica e falta de informação ao consumidor Dano moral reconhecido,
fixada indenização em R$ 5.000,00 Precedentes Apelação do réu conhecida e
não provida Apelação do autor provida.
1038582-06.2016.8.26.0224
Classe/Assunto: Apelação / Estabelecimentos de Ensino
Relator(a): Alfredo Attié
Comarca: Guarulhos
Órgão julgador: 26a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 04/09/2018
Data de publicação: 04/09/2018
Data de registro: 04/09/2018
Ementa:
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
EDUCACIONAIS.
AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL
REJEITADA. ADESÃO AO PROGRAMA "UNIESP PAGA". ADIMPLEMENTO
DE
FINANCIAMENTO
ESTUDANTIL
(FIES)
MEDIANTE
O
PREENCHIMENTO DE REQUISITOS CONTRATUAIS. DESCUMPRIMENTO
CONTRATUAL POR PARTE DA ALUNA NÃO EVIDENCIADO. EXIGÊNCIA
GENÉRICA DE "EXCELÊNCIA NO RENDIMENTO ESCOLAR". CRITÉRIO
SUBJETIVO. VIOLAÇÃO AO DIREITO À INFORMAÇÃO CLARA, PRÉVIA E
ADEQUADA DO CONSUMIDOR (ART. 6o, III, CDC). APROVAÇÃO
SATISFATÓRIA
DA
AUTORA.
BOM
DESEMPENHO
ACADÊMICO
DEMONSTRADO. TRANSFERÊNCIA DE CURSO PARA OUTRA INSTITUIÇÃO
DE ENSINO. POSSIBILIDADE. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL POR
PARTE
DA
RÉ.
AUSÊNCIA
DE
ESTRUTURA
E
EQUIPAMENTOS
NECESSÁRIOS AO REGULAR DESENVOLVIMENTO DO CURSO DE
ODONTOLOGIA. DEVER DA RÉ DE ADIMPLIR O FINANCIAMENTO
ESTUDANTIL,
NOS
TERMOS
DO
CONTRATO
DE
GARANTIA
DE
PAGAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS INCONTROVERSA.
DANO
MORAL
CONFIGURADO.
INDENIZAÇÃO
DEVIDA.
VALOR
ARBITRADO EM OBSERVÂNCIA À DÚPLICE FINALIDADE, PUNITIVA E
COMPENSATÓRIA,
DA
REPARAÇÃO.
PRETENSÃO
AUTORAL
DE
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DESCABIDA. RECURSO
DA RÉ NÃO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO EM PARTE
1001967-81.2016.8.26.0526
Classe/Assunto: Apelação / Estabelecimentos de Ensino
Relator(a): Gilberto Leme
Comarca: Salto
Órgão julgador: 35a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 01/08/2018
Data de publicação: 01/08/2018
Data de registro: 01/08/2018

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043540-31.2017.8.26.0602 -Voto no 18.127
12
Ementa: AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. GARANTIA DE
PAGAMENTO DE FINANCIAMENTO (FIES) PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO.
PROGRAMA
"UNIESP
PAGA".
PROPAGANDA
VEICULADA
SEM
CONDICIONANTES. OBRIGAÇÃO DE O ALUNO MANTER "EXCELÊNCIA
ACADÊMICA" E TER NO MÍNIMO MÉDIA 3 DE DESEMPENHO INDIVIDUAL
NO ENADE. CONCEITO SUBJETIVO, NÃO ESCLARECIDO NO MOMENTO
DA AVENÇA. CLÁUSULA SEM QUALQUER INFORMAÇÃO CLARA E
PRECISA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ CONTRATUAL. ART. 54, §
3.o, CDC. ALUNO APROVADO. PREENCHIMENTO DAS CLÁUSULAS
CONTRATUAIS REFERENTES ÀS ATIVIDADES SOCIAIS PRATICADAS PELO
ALUNO E AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DOS JUROS DO FIES.
DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL DO ALUNO NÃO VERIFICADO.
OBRIGAÇÃO DA GARANTIDORA DE CUMPRIR O CONTRATO DE
FINANCIAMENTO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO
PROVIDO.

1005759-02.2017.8.26.0302
Classe/Assunto: Apelação / Estabelecimentos de Ensino
Relator(a): Correia Lima
Comarca: Jaú
Órgão julgador: 20a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 03/09/2018
Data de publicação: 05/09/2018
Data de registro: 05/09/2018
Ementa: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS Ação de obrigação de
fazer c.c. indenização por dano material e moral Alegada publicidade enganosa
veiculadora de oferta do programa denominado "UNIESP PAGA" em que a ré,
após a conclusão do curso superior pelo aluno, efetuaria o pagamento das
parcelas do contrato de financiamento firmado pelo discente com o FIES e
negativa de pagamento do débito pela instituição de ensino, embora previsto em
cláusula do contrato da garantia de pagamento e certificado de garantia
expedido pela própria ré, o que gerou saldo devedor em conta-corrente da
autora, inadimplemento de dívida a que a mutuária não deu causa e inserção de
nome nos órgãos de proteção ao crédito Prova documental inequívoca de
existência de publicidade enganosa por omissão (art. 37, § 1°, do CDC)
Obrigações ou requisitos que deveriam ser cumpridos pelos alunos, dentre eles a
autora, durante a execução do contrato de prestação de serviços educacionais,
não informados na publicidade veiculadora da oferta do programa "UNIESP
PAGA" (Uniesp Solidária) ou antes de a autora firmar o contrato de
financiamento estudantil junto ao FIES Ciência pela autora da existência de
requisitos (excelência acadêmica, nota média mínima 3,0 no ENADE e
cumprimento de 6 horas semanais de trabalho voluntário) a serem cumpridos
durante o curso, após ela ter celebrado o contrato de financiamento com o FIES,
quando a ré lhe apresentou o contrato de garantia para ser firmado

Inobservância dos princípios da informação, transparência e boa-fé objetiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043540-31.2017.8.26.0602 -Voto no 18.127
13
Incidência dos arts. 6°, incs. III, IV e VI, 30, 31, 35, 36, caput, 37, §§ 1° e 3°, 38,
46, 47, 51, inc. IV e XV, § 1°, incs. II e III, do CDC e art. 422 do Código Civil -
Obrigação da ré de quitar o financiamento estudantil pactuado pela autora
reconhecida Restituição das prestações pagas pela autora determinada Dano
moral configurado Arbitramento realizado segundo o critério da prudência e
razoabilidade
Procedência decretada nesta instância ad quem
Recurso
provido.
Impõe-se, pois, a rejeição do Recurso dos
demandados apelantes e o acolhimento do Recurso Adesivo da autora para
condenar os demandados vencidos na sentença a pagar para a autora
indenização moral de R$ 5.000,00, com correção monetária a contar do
arbitramento e juros de mora a contar da citação, ficando mantida no mais
r. sentença apelada pelos próprios e jurídicos fundamentos, inclusive no
tocante aos ônus da sucumbência, mas com a majoração da verba
honorária para doze por cento (12%) do valor da condenação (v. artigo 85,
§§ 2o e 11, do Código de Processo Civil.
Diante do exposto, nega-se provimento ao
Recurso dos demandados apelantes e dá-se provimento ao Recurso
Adesivo da autora.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora